Tribunal: TJES
Processo: 5003510-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003510-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICE LUMUMBA SABINO

AGRAVADO: ROBSON LOUZADA TEIXEIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003510-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PATRICE LUMUMBA SABINO

A
GRAVAD
O
:

ROBSON LOUZADA TEIXEIRA e SAMANTHA MION MATIAS DOS SANTOS

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. EXCESSO DE PENHORA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL REQUERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a penhora no rosto dos autos de outro processo judicial, até o limite do valor exequendo, para garantia do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos exequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que determina penhora no rosto dos autos é nula por ausência de fundamentação ou por violação ao princípio da não surpresa; (ii) estabelecer se honorários advocatícios sucumbenciais são absolutamente impenhoráveis; (iii) verificar a ocorrência de excesso de penhora diante da alegação de prévia garantia do juízo; e (iv) determinar se a constrição deve ser limitada ao percentual requerido pelos exequentes, à luz dos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, inexistindo nulidade, pois a brevidade do decisum não se confunde com ausência de motivação.

Medidas executivas de constrição patrimonial, como a penhora, submetem-se ao regime do contraditório diferido, nos termos do art. 841 do CPC, não configurando decisão surpresa a ausência de prévia oitiva do executado.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.153 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais, embora possuam natureza alimentar, não se enquadram na exceção do art. 833, § 2º, do CPC, admitindo-se, contudo, a flexibilização da impenhorabilidade desde que preservado o mínimo existencial.

O agravante não demonstrou que a constrição parcial de seus créditos compromete sua subsistência, sendo evidenciada, ao contrário, sua capacidade econômica para suportar a penhora.

Inexiste excesso de execução por suposta garantia do juízo, uma vez que o veículo indicado não foi efetivamente penhorado, tendo restado frustradas as diligências de localização do bem e do executado.

A decisão agravada deve ser ajustada para observar os limites do pedido formulado pelos exequentes e o princípio da proporcionalidade, pois a determinação de penhora sobre a integralidade dos valores extrapola o percentual expressamente requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A penhora no rosto dos autos constitui medida executiva legítima e submete-se ao contraditório diferido, não configurando decisão surpresa.

Os honorários advocatícios sucumbenciais não são absolutamente impenhoráveis, sendo possível a constrição parcial desde que preservado o mínimo existencial do devedor.

A ordem de penhora deve observar os limites do pedido do credor e os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 805, 833, IV e § 2º, 841 e 860.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.153 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgInt no AREsp nº 1.215.746/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma; STJ, REsp nº 2.236.079/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma; TJES, AI nº 5000097-81.2021.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003510-63.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
PATRICE LUMUMBA SABINO

A
GRAVAD
O
:

ROBSON LOUZADA TEIXEIRA e SAMANTHA MION MATIAS DOS SANTOS

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PATRICE LUMUMBA SABINO
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por
ROBSON LOUZADA TEIXEIRA e SAMANTHA MION MATIAS
, que determinou a penhora no rosto dos autos n.º 5001925-79.2021.8.08.0011, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, até o limite do valor exequendo fixado em R$ 98.130,63, a fim de garantir o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos agravados.

Nas razões recursais, o Agravante suscita a nulidade do provimento por ausência de fundamentação e violação ao princípio da não-surpresa, aduzindo, no mérito, a impenhorabilidade absoluta da verba por se tratar de honorários advocatícios (natureza alimentar), além de excesso de execução, sob o argumento de que o débito já estaria garantido por um veículo Honda Civic e por outras penhoras de faturamento.

De início, afasto as teses de nulidade processual. Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
, conquanto de forma concisa, fundamentou o deferimento na ausência de óbices legais para a modalidade de penhora no rosto dos autos. É dizer: a brevidade do
decisum
não se confunde com ausência de fundamentação, mormente quando a medida decorre do dever do magistrado de impulsionar a execução em benefício do credor.

Quanto à alegação de "decisão surpresa" (artigos 9º e 10 do CPC), cumpre salientar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que medidas executivas de constrição patrimonial, como a penhora, são marcadas por contraditório diferido, dispensam, portanto a prévia oitiva do devedor, sob pena de esvaziamento da eficácia do provimento jurisdicional.

Mutatis mutandi, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius" (RMS n. 54.566/PI, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017)
. 2. No caso, a constrição de parte do faturamento da agravante foi desdobramento natural e previsível do transcurso do prazo de cumprimento voluntário da condenação, o que levou o credor, ora agravado, a requerer a execução da sentença, assim como a prática de atos de expropriação para satisfazer seu crédito, segundo previsão do art. 523, § 3º, do CPC/2015. [...].
(AgInt no AREsp n. 1.215.746/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

E ainda, os Tribunais de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO . FUNDAMENTO DE DECISÃO SURPRESA. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE INEXISTENTE. INTERESSE SUPERVENIENTE E APLICAÇÃO DO ART . 805 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.. I. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.
II. A despeito da omissão quanto ao fundamento que a decisão agravada violou os arts . 9º e 10 do Código de Processo Civil, não há exigência, de que no processo de execução, o magistrado intime previamente o executado antes de determinar a realização dos atos executivos necessários à satisfação do crédito. Hipótese de contraditório diferido. Inteligência do art. 841 do Código de Processo Civil . Precedente do STJ.
III. A ausência de interesse da embargante em pleitar a exclusão dos ex-advogados da fase sincrética, bem como da ponderação entre os princípios da menor onerosidade ao executado e da efetividade da execução, foram amplamente debatidos no acórdão objurgado, constituindo-se a insurgência, portanto, em reanálise de tese adotada em detrimento da pretensão da parte, o que não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria. IV . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000097-81.2021.8.08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Câmaras Cíveis Reunidas)

Cumprimento de sentença – Decisão que defere penhora de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) – Apenas a penhora de dinheiro é prioritária (artigo 835, § 1º, do Código de Processo Civil)– Frustrada a tentativa de penhora on-line, nada impede a alteração da ordem de preferência de penhora, de acordo com as circunstâncias do caso concreto – Descabida a alegação de decisão surpresa
– Penhora é mero ato processual de sequência da execução, cuja intimação do executado só exigida após sua formalização (artigo 841, do Código de Processo Civil)
– Desprovimento do agravo de instrumento da executada. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22751226420248260000 São Paulo, Relator.: Mário Daccache, Data de Julgamento: 30/09/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A PENHORA DOS ALUGUÉIS RECEBIDOS PELO DEVEDOR. INCONFORMISMO DO EXECUTADO .
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PENHORA QUE OCORRE EM CONTRADITÓRIO DIFERIDO . INTELIGÊNCIA DO ART. 841 DO CPC. DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA.
MÉRITO. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DA PENHORA DA VERBA DECORRENTE DE CONTRATO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DOS FRUTOS E RENDIMENTOS DE COISA IMÓVEL QUANDO MAIS EFICIENTE PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO E MENOS GRAVOSO PARA O EXECUTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 867 DO CPC . AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTROU QUE DEPENDE DO RENDIMENTO DE ALUGUEL PARA GARANTIR SEU SUSTENTO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00479504720248160000 Curitiba, Relator.: substituto carlos henrique licheski klein, Data de Julgamento: 11/11/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004598-60.2024.8.11 .0000 AGRAVANTE: CAROLINE RAMOS PENTEADO AGRAVADA: FACULDADE CATHEDRAL DE ENSINO SUPERIOR DE BARRA DO GARÇAS EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO – QUOTA PARTE DE HERDEIRO – POSSIBILIDADE – CONTRADITÓRIO DIFERIDO NA FORMA DO ART. 841 DO CPC – DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A penhora no rosto dos autos determinada possui amparo no art. 860 do CPC e incide apenas em face dos direitos hereditários da recorrente, sendo expressa a decisão recorrida no sentido de que é determinada a penhora “dos direitos da parte executada, averbando-a no rosto dos autos dos processos nº 0007914-09 .2012.8.11.0004 e nº 1008560-50 .2022.8.1.0004” .
Não há que se falar em decisão surpresa quanto à ordem de penhora determinada, pois tal ato se deu pelo simples curso do processo, não havendo nenhuma disposição no CPC quanto à necessidade de prévio contraditório em seara de ordem de penhora em execução, pelo contrário, o regramento específico previsto na Lei Adjetiva somente prevê o contraditório diferido na forma do art. 841, o que foi observado no caso em análise.
Recurso desprovido. Decisão mantida . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10045986020248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2024)

No âmbito da impenhorabilidade dos honorários advocatícios, impõe-se reconhecer que a matéria restou recentemente pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. Com efeito, o
Tema 1153 do STJ
fixou a tese de que
"a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC/2015"
.

Todavia,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias, incluindo honorários advocatícios, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família, conforme interpretação do art. 833, IV, c/c § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.
[...].
(REsp n. 2.236.079/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)”

Nesse contexto, o Agravante não logrou demonstrar que a retenção parcial de 30% comprometeria sua subsistência básica. Pelo contrário, os Agravados demonstraram, mediante consulta processual, que o recorrente possui volumosa carteira de clientes e atuação em centenas de causas, o que denota capacidade financeira para suportar a constrição.

Não bastasse, no que concerne ao alegado excesso de penhora, vale consignar que o veículo Honda Civic mencionado pelo Agravante sequer foi objeto de penhora efetiva. Conforme certidão da Oficiala de Justiça datada de 05/03/2020, as diligências foram frustradas pela impossibilidade de localização do bem e do próprio executado, que se esquivou do cumprimento do mandado. Por conseguinte, não há que se falar em garantia suficiente do juízo, sendo lícito ao credor buscar meios alternativos de satisfação do crédito.

Impõe-se, todavia, o ajuste da decisão agravada para observar o princípio da proporcionalidade e os limites do próprio pedido dos exequentes. Uma vez que os credores pleitearam a penhora de
30% (trinta por cento)
dos créditos, a ordem judicial que determinou o bloqueio sobre a totalidade do valor exequendo desbordou da razoabilidade e do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento
, apenas para reformar a decisão agravada no sentido de limitar a penhora no rosto dos autos (Processo nº 5001925-79.2021.8.08.0011) ao percentual de
30% (trinta por cento)
dos valores mensais ali disponíveis ao executado, até que se alcance o montante total do débito exequendo atualizado.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.